Tribunal: STF
Processo: RE 484213
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DELEGADO DE POLÍCIA ESTADUAL. EXONERAÇÃO. 
   ESTABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LEGISLAÇÃO 
   LOCAL.

1.	O acórdão recorrido anulou o ato de exoneração do autor 
   porque concluiu pela ilegitimidade do procedimento administrativo 
   instaurado para apuração de estágio probatório, a partir do cotejo 
   da Lei Complementar 20/92 com a LC 155/2004. 
2.	Discussão que 
   envolve o reexame de legislação infraconstitucional. A alegada 
   ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria indireta ou 
   reflexa, o que elide o processamento do recurso extraordinário. 
   Precedentes.
3. 	Incidência das Súmulas STF 279 e 280 para se 
   verificar a alegada violação ao art. 41, § 4º, da Constituição 
   Federal.
4.	Agravo regimental improvido.